Tribunal: STF
Processo: MS 33702
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo. Anistia (Lei nº 8.878/94). Ex-empregado reintegrado à Administração Pública. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. Aposentadoria. Revisão de ofício pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Impossibilidade. Violação da regra do concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88). Flagrante inconstitucionalidade. Ausência dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC. Rejeição.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual foram acolhidos, com efeitos infringentes, os aclaratórios interpostos pela União e, por conseguinte, denegada a segurança postulada no presente mandamus, em razão da flagrante inconstitucionalidade do ato de transposição do regime dos impetrantes de celetista para estatutário.



    2. Conforme assentado no acórdão embargado, a reintegração de empregado público anistiado deve ser feita mediante observância do regime jurídico ao qual estava submetido à época de sua admissão. No caso, os impetrantes estavam submetidos ao regime celetista, estando correto o ato que os reintegrou à Administração, mantendo-os no mesmo regime.



    3. A manifesta inconstitucionalidade da transposição de regime jurídico sem prévia aprovação em concurso público afasta a aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784/99, permitindo-se que a Administração reveja o ato inconstitucional a qualquer tempo, não sendo possível reconhecer, na espécie, a decadência. Precedentes.



    4. No que concerne à manutenção da aposentadoria dos embargantes no regime estatutário, tal providência consistiria, na prática, na reforma do que foi decidido no acórdão embargado, objeto que ultrapassa as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.



    5. Tendo em vista a ausência dos pressupostos de cabimento dos embargos de declaração, impõe-se sua rejeição, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    6. Embargos de declaração rejeitados.